Tribunal: TJDFT
Processo: 0706416-60.2022.8.07.0014
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0706416-60.2022.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: JOHN KHENNEDY GRIGORIO MENDES DECISÃO Trata-se de APELAÇÃO interposta por BANCO ITAUCARD S.A. contra sentença de ID 59136618 proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em ação de execução, ajuizada em desfavor de JOHN KHENNEDY GRIGORIO MENDES, extinguiu o processo sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC, sem custas e sem honorários advocatícios, pois não houve citação. O apelante argumenta que a extinção do processo foi inadequada. Sustenta pela ausência de inércia do exequente, bem como pela necessidade de citação do executado por edital. Noutro ponto, traz o não cabimento da extinção da ação de busca e apreensão pela falta de citação do requerido, até o cumprimento da liminar. Entende que a extinção decorre da aplicação do inciso III do art. 485 do CPC e não pela falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo. Alega que deixou transcorrer o prazo para indicar endereço atualizado para a busca e apreensão de modo que sobreveio a sentença com base no art. 485, IV, do CPC; e que não foi observado a disposição do art. 485, III, e §1o do CPC acerca da necessidade de intimação pessoal para a extinção do processo por falta de andamento. Aduz obrigatoriedade do Juízo de determinar, sempre que possível, o saneamento da nulidade e o suprimento de pressupostos processuais, em observância aos princípios do acesso real à justiça, contraditório efeito, duração razoável do processo e primazia do julgamento de mérito. Colaciona julgados de outras jurisdições territoriais. Requer a cassação da sentença e retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da ação. Preparo regular (ID 58976833). Contrarrazões apresentadas por patrono sem procuração da apelada (ID 59136621). Inicialmente, se tratava de ação é a busca e apreensão de um veículo Marca FIAT; Modelo PALIO FIRE FLEX, Cor BRANCA; Ano da Fabricação 2008; Ano do Modelo 2008, identificado em documento de ID 59136411, adquirido por financiamento, conforme contrato de ID 59136409. Em Decisão de ID 59136417, o pedido de antecipação de tutela foi deferido para determinar a busca e apreensão do veículo, além do bloqueio via RENAJUD. O bem e o requerido não foram localizados (ID 59136420). A parte autora foi intimada, por repetidas vezes, para indicar o paradeiro do veículo, esclarecer os endereços indicados, bem como oportunizada a conversão da ação em execução, inclusive sob pena de extinção do processo (ID 59136421, 59136426, 59136445, 59136448, 59136452, 59136513, 59136527, 59136553). Indicado outros endereços pela parte autora (ID 59136423, 59136429, 59136447, 59136516, 59136531, 59136549), as diligências dos oficiais de justiça, de igual forma, restaram infrutíferas (ID 59136425, 59136434, 59136511, 59136525, 59136529, 59136555). Realizada pesquisa via sistemas a disposição do Juízo (ID 59136438), efetuada a diligência por oficial de justiça, também resultou não cumprida (ID 59136443). Requerida a conversão da ação de busca e apreensão em execução (ID 59136557). Deferida a conversão e declinada a competência ao Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais (ID 59136611). Determinado pelo Juízo competente, em 20/12/2023, a emenda a inicial, com a apresentação da peça exordial da ação de execução completa, constando especialmente a indicação do endereço para citação do executado (ID 59136612). Da aludida decisão, a Exequente, ora Apelante, tomou ciência em 20/12/2023, no entanto, não atendeu a ordem de emendar à inicial. Oportunizada novamente, à Exequente, emendar a inicial em 27/02/2024 (ID 59136616), cientificada em 28/02/2024, deixou transcorrer o prazo (ID 59136617). Proferida a sentença. Nos termos do art. 485, §7o, do CPC, o Juízo manteve a sentença recorrida (ID 59136622). Noutro ponto, verifica-se que a execução se refere à Cédula de Crédito Bancário 90967596 (ID 59136409), ao passo que a notificação extrajudicial encaminhada à devedor menciona o Contrato de Crédito no 469554877 (ID 59136412). É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 932, III, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível ou prejudicado. O cerne da controvérsia cinge-se a possibilidade de extinção de ação de execução com fundamento na falta de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, inc. IV, do CPC), diante da não apresentação da emenda à inicial. Compulsando os autos, observa-se que, frustradas diversas tentativas de localização da parte executada, apesar de convertida a busca e apreensão em execução, apelante deixou transcorrer in albis, por duas vezes, o prazo para apresentar a emenda à inicial na forma determinada pelo Juízo em Decisões de IDs. 59136612 e 59136616, conforme certidão de ID 59136617, deixando de realizar providência de sua responsabilidade, a resultar na sentença proferida. A sentença foi proferida em razão da ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, diante da não apresentação da emenda à inicial determinada pelo Juízo, confira-se: Informada pela parte autora a intenção de converter a ação de busca e apreensão em execução e remetido o processo para este Juízo, foi determinada a apresentação de petição inicial completa da ação executiva, com observância dos requisitos legais, em especial indicação do endereço atual do executado para viabilizar sua citação, já que aquele apontado na manifestação de ID 179126332 não estava atualizado, já tendo sido tentada diligência nele, que restou infrutífera (ID 137073735). Intimada a parte exequente em duas oportunidades (182552535 e 187973568) para cumprimento da determinação, deixou transcorrer in albis o prazo assinalado para sanear a pendência. Logo as alegações do Apelante estão totalmente divergentes do teor da sentença. Inclusive, a apelação foi realizada baseando-se em matéria processual aplicada à ação de busca e apreensão, aparentemente desconsiderando a conversão em execução realizada nos termos de seu próprio requerimento. Não há, portanto, que se falar do não cabimento da extinção por ausência de citação por edital ou por oficial de justiça ou por ausência de abandono da causa, e muito menos por inobservância às disposições do art. 485, inciso III e §1o, do CPC. Dessa forma, percebe-se que a Apelante não indicou os vícios de atividade e de juízo supostamente existentes na sentença que justifiquem o acolhimento de seu requerimento. Assim, não considero supridos os requisitos do art. 1.010, incs. II e III, do CPC: Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: [...] II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade; Com efeito, a motivação adequada pela parte interessada não se restringe ao momento inicial do processo, devendo estar presente em todas as suas manifestações. Trata-se do princípio da dialeticidade. A respeito, Araken de Assis explica: Entende-se por princípio da dialeticidade o ônus de o recorrente motivar o recurso no ato de interposição. Recurso desprovido de causa hábil para subsidiar o pedido de reforma, de invalidação ou de integração do ato impugnado, à semelhança da petição que forma o processo, ou através da qual partes e terceiros deduzem pretensões, in simultaneo processu, revela-se inepto. É inadmissível o recurso desacompanhado de razões. (...) [ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2021. Disponível em: https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/monografias/101561318/v10/page/RB-2.14. Acesso em: 20 jan. 2023] De fato, se, por um lado, o juiz deve fundamentar suas decisões, sob pena de nulidade (art. 93, IX, da Constituição Federal), de outro, a parte deve especificar os motivos pelos quais leva sua pretensão ao Judiciário. Esse cenário de troca de ideias e de dialética é instrumental para a preponderância da razão. Não basta, evidentemente, a exposição de qualquer fato e de qualquer direito, ou de motivação geral. É necessária a correlação entre os fundamentos da decisão atacada e daqueles que embasam o pedido de reforma. Busca-se impedir uma dissociação entre o que se decide e o que se pretende, o que terminaria por quebrar o diálogo entre as partes e o juiz. A inobservância do princípio da dialeticidade só pode ter um resultado: o não conhecimento do recurso, porquanto inviável oportunizar à parte, que deveria praticar determinado ato sob prazo certo, a complementação e inclusão de novos motivos, o que confrontaria a própria concepção de preclusão consumativa. Esclareço que, em que pese, enquadrar a inércia do apelante em apresentar a emenda à inicial na hipótese legal de extinção do feito por ausência de pressuposto processual de ordem objetiva (art. 485, IV, do CPC), desconsiderados os dispositivos legais expressos que estabelecem que tal descumprimento da ordem de emendar a petição, no momento de análise da admissibilidade da petição inicial, impõe tecnicamente o indeferimento da inicial, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, c/c 330, IV, e 485, I, todos do CPC, não é suficiente para ensejar a anulação da sentença como pretende o apelante por afronta ao preconizado. Nesse sentido, confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DECRETO-LEI N. 911/69. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, IV, DO CPC. NÃO CABIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL CONFIGURADO. ART. 320 C/C ART. 798, I, "b", DO CPC. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, C/C 330, IV, E 485, I, TODOS DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. DESNECESSIDADE. MODIFICAÇÃO DO FUNDAMENTO LEGAL NO DISPOSITIVO DO PROVIMENTO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. O apelante requereu a conversão da busca e apreensão em ação executiva e foi intimado para apresentação de emenda à petição inicial, com indicação precisa, pelo Juízo de origem, do defeito que deveria ser corrigido, conforme preconizam o art. 321, do CPC e a Lei n. 10.931/2004. 2. Não cumprida a diligência pelo demandante, o Juízo de origem atuou com o devido acerto ao extinguir o processo sem julgamento do mérito. Todavia, ao enquadrar a inércia do apelante em juntar aos autos demonstrativo do débito atualizado até a data da propositura da ação executiva na hipótese legal de extinção do feito por ausência de pressuposto processual de ordem objetiva (art. 485, IV, do CPC), o magistrado desconsiderou dispositivos legais expressos que estabelecem que tal ausência, no momento de análise da admissibilidade da petição inicial, impõe tecnicamente o indeferimento da inicial (arts. 321, parágrafo único, c/c 330, IV, e 485, I, do CPC). 3. Tal equívoco não é suficiente para ensejar a anulação da sentença como pretende o apelante por afronta ao preconizado pelo art. 485, §1o, CPC e aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, porque a parte somente será intimada pessoalmente nas hipóteses dos incisos II e III do mesmo dispositivo legal, que não é o caso dos autos. 4. Assim, não há falhas quanto à intimação do apelante, que teve o prazo legal de 15 (quinze) dias para emendar a petição inicial. Ademais, restou devidamente caracterizada a desídia do demandante, pois o processo permaneceu parado por mais de sete meses, aguardando sua iniciativa para atender a determinação de emenda. 5. Sentença reformada apenas para fazer constar no dispositivo do provimento jurisdicional vergastado os arts. 321, parágrafo único, c/c 330, IV, e 485, I, todos do CPC, como fundamentação legal para a extinção do processo sem resolução do mérito. 6. Recurso conhecido e provido em parte. Sem majoração dos honorários. (Acórdão 1315592, 07035029620178070014, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 26/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos legais ou que apresenta defeitos e irregularidades, dará prazo de 15 (quinze) dias para que o autor a emende ou a complete, sob pena de indeferimento da inicial e consequente extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 321, parágrafo único c/c o artigo 485, inciso I, do NCPC. 2. Proferida decisão indicando, de maneira clara e precisa, os vícios que devem ser sanados, o não atendimento à determinação de emenda à inicial para adequação da peça às exigências do comando judicial autoriza o indeferimento da petição e a consequente extinção do feito sem resolução de mérito. 3. Recurso improvido. (Acórdão 1292327, 07043859020198070008, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 6/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pelas razões expostas, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO A APELAÇÃO. Custas, se houver, pelo apelante. Sem condenação em honorários advocatícios, porque não fixados na origem. Adverte-se a parte recorrente desde logo que o manejo de recurso com objetivo meramente protelatório ou manifestamente improcedente será sancionado na forma da lei processual. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de maio de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator